Tribunal: TJPA
Processo: 0004726-72.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004726-72.2016.8.14.0072

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ALBANITA ALCANTARA TRISTAO SILVA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0004726-72.2016.8.14.0072

CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

JUÍZO DE ORIGEM
:

VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADA:
ALBANITA ALCANTARA TRISTÃO SILVA DA COSTA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 4350/DF. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO MÉDIA E INTENSA. PROPORCIONALIDADE AOS GRAUS DAS LESÕES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Destaca-se ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo STF em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional.

2 – Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

3 – In casu, o laudo pericial colacionado aos autos, atesta a invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão intensa (75%) e média (50%) no punho e mão direitos da apelada, devendo a indenização, em conformidade com a norma em destaque, ser fixada no patamar de R$ 5.568,75 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), já abatidos o valor pago administrativamente.

4 – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
ALBANITA ALCANTARA TRISTÃO SILVA DA COSTA,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a recorrente ao pagamento do valor equivalente a R$ 5.568,75 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) monetariamente corrigidos pelo INPC desde 03/03/2016, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ), julgando extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 2799260 - págs. 1/5).

O apelante, em suas razões recursais (id. 2799265 – págs. 2/9), após síntese dos fatos, alegou o rompimento do nexo de causalidade entre a lesão da mão direita apontada pelo laudo e o acidente ocorrido, com pedido para que seja condenada ao pagamento apenas do valor referente à lesão do punho direito graduada em 75% (setenta e cinco por cento).

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 2799267 – pág. 1).

Em decisão de juízo de admissibilidade, recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito legal. (id. 2803491 – pág. 1).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Em juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado (id. 2799265 – págs. 10/12). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

O cerne recursal diz

respeito a caracterização ou não do dever da recorrente em indenizar a recorrida pelos danos físicos decorrentes de acidente de trânsito.

Pois bem,
destaco ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 – que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT – e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional
, senão vejamos:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto considerando que o sinistro ocorreu no dia 29/07/2015, conforme boletim de ocorrência juntado em id. 2799244 - pág. 14/15 dos autos.

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus arts. 30 a 32. Nessa toada, aplica-se a proporcionalidade na indenização para os casos de invalidez permanente
parcial
no seguro DPVAT ao grau desta, em conformidade com o entendimento da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que assim orienta:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Na espécie, o Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado em id. 2799255 – págs. 1/5 dos autos, atesta expressamente que a apelada, em razão de acidente de trânsito, objeto da presente lide, teria sofrido dano permanente em seu
punho direito e na sua mão direita
, com perda média de 75% (setenta e cinco por cento) e 50% (cinquenta por cento), respectivamente, o que configura, nos termos da Lei nº nº. 6.194/1974, art. 3º, § 1º, I e II, a
invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão intensa e média (75% e 50%
),
devendo a indenização, nessa hipótese, em conformidade com a norma acima citada, ser fixada no patamar de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) referentes a somatória das duas lesões, mão direita 50% = 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) e punho direito 75% = 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Destarte,
considerando a declaração da autora, ora apelante, em sua petição inicial (id. 2799244 – págs. 3), de que já teria recebido na via administrativa, em razão do acidente, ora em análise, o valor à título de indenização do Seguro DPVAT, equivalente de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corroborado pela comprovação de tal pagamento administrativo no valor indicado consoante documentação acostada aos autos (id. 2799250 – pág. 17/18), certo é que a apelante faz jus à percepção da diferença decorrente do seguro DPVAT no valor de R$ 5.568,75 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), estando, pois, a sentença de 1º grau a salvo de qualquer reparo.

Ressalto que a referida indenização foi fixada consoante a conclusão do laudo pericial acima mencionado, onde há a clara referência às lesões na mão e punho direitos decorrentes do sinistro evidenciado nos autos, pelo que não merece acolhimento a alegação de ausência de nexo de causalidade entre o dano na mão direito e o acidente de trânsito.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, para que rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Belém-PA,de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021